Tribunal: TJDFT
Processo: 0743125-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743125-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: EDIVALDO DA SILVA RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EDIVALDO DA SILVA RIBEIRO, tendo como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que, nos autos do inquérito policial n. 0729668-34.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de restituição de veículo, de sua propriedade, apreendido em operação policial que prendeu em flagrante Marcelo Pereira Ribeiro, filho do impetrante, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Nas razões, em breve síntese, o impetrante explica que o veículo encontra-se apreendido desde 09/08/2022, sem qualquer vinculação com o ato ilícito, pois estava apenas estacionado em frente à casa em que seu filho reside. Afirma que há flagrante ilegalidade na apreensão do bem, e que necessita do veículo para trabalhar, eis que é garçom e precisa se deslocar às 5h da manhã para o trabalho na asa norte, sujeitando-se a risco de assalto em Santa Maria, onde reside. Sustenta ainda que o bem pode sofrer deterioração ou perda total, diante da ausência de manutenção. Assim requereu, além dos benefícios da gratuidade de justiça, a liberação do veículo VW Polo Sedan, 2008/2009, Placa JHR8717, em liminar, por entender presentes os requisitos que autorizariam a medida. O feito foi distribuído ao em. Desembargador Jansen Fialho que, na decisão de id 42391196, determinou a emenda à inicial, para que o impetrante trouxesse aos autos documentos imprescindíveis para análise dos pedidos. Atendendo a determinação de emenda, o impetrante juntou os documentos de id 42413693, em 21/12/2022, já no recesso forense, razão pela qual os autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Plantão, para análise do pedido liminar. Ocorre que, num primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, tendo em vista que não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação do pedido, durante o plantão do recesso forense, possa acarretar o perecimento do direito, consoante exige o art. 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental. Com efeito, as questões podem e devem ser apreciadas pelo relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente, após o fim do recesso forense. No mais, o impetrante não indica risco imediato, no período do plantão, acerca de seu pedido de liberação do veículo, que está apreendido desde 09/08/2022. Neste quadro, tem-se por imperioso que a ação siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem durante o recesso forense e no curso do próprio plantão. Admitir-se a apreciação dos pedidos, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido liminar. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 21 de dezembro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial